Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão não configurada. Inovação recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Severino Marques de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão fundamentada no Tema 1.142 da repercussão geral do STF (RE 1.309.081/MA).
2. Os embargantes alegam omissão na decisão quanto à aplicabilidade das teses incluídas pelo STF no julgamento do paradigma ao caso concreto, além de reeditarem argumentos relacionados à Súmula Vinculante 47 e à execução autônoma de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no Acórdão recorrido quanto à aplicabilidade do Tema 1.142 do STF à controvérsia dos autos; e (ii) se os fundamentos apresentados nos embargos de declaração configuram inovação recursal.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica a missão na decisão, pois o acórdão analisa a aplicação do Tema 1.142, registrando sua pertinência ao caso concreto, conforme orientação do STF. 5. Argumentos apresentados quanto à Súmula Vinculante 47 e à execução de honorários advocatícios configuram inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, conforme precedentes jurisprudenciais. 6. A utilização de embargos para rediscussão de matéria já apreciada caracterizando intenção protelatória, sujeitando a parte às deliberações do CPC, art. 1.026, § 2o.
4. Dispositivo e tese
7. Embargos de rejeição.